Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014466-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), NEIVA PAELO DE MATOS - CPF: 207.704.211-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VIII DO CPC – PERDA DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014466-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA PAELO DE MATOS

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEIVA PAELO DE MATOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá/MT,
Dr.
Alex Nunes De Figueiredo
, lançada nos autos da Ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato no 1017578-13.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que indeferiu o pleito incidental de exibição dos contratos celebrados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos, sob a justificativa da inexistência do caráter de urgência.

Inconformada, a agravante aponta que
“[...]
a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido não condiz com o pedido formulado pela Agravante. Observa-se que o pedido formulado na exordial consiste na exibição dos contratos celebrados nos últimos dez anos, de forma incidental, a fim de subsidiar o pedido revisional também formulados nos autos [...]”
(sic).

Sustenta que
“Todavia, em despacho, a fundamentação se refere à possível pedido de suspensão dos descontos e restituição dos valores cobrados excessivamente, o que não corresponde aos pedidos iniciais formulados [...]”
(sic).

Alega que
“Ainda, também importante destacar que não foi formulado na exordial o pedido de antecipação de tutela, mas sim, pedido de exibição de documento de forma incidental, o que não se podem confundir os procedimentos
” (sic).

Aduz que
“
Portanto, correta é decretação da nulidade da decisão proferida em primeira instância que indeferiu o pedido de exibição dos contratos, seja pela ausência de fundamentação, seja pela análise incorreta dos pedidos”
(sic).

Destaca que
“Portanto, comprovado o preenchimento dos quesitos necessários a exibição dos documentos de forma incidental, os quais sejam, a prévia notificação extrajudicial e a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a sonegação de documentos pela Agravada, busca-se o prosseguimento do feito com pedido incidental de exibição dos documentos”
(sic).

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso para:
“[...] que seja reformada a decisão do julgador a quo para que seja dado prosseguimento ao pedido INCIDENTAL de exibição dos contratos celebrados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos, conforme termos iniciais”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal a ser analisada (Id.
216556181
).

Contraminuta ofertada pugnando pelo não conhecimento do recurso face a alegada satisfação da obrigação, e, caso conhecido, seja desprovido, mantendo a decisão incólume (Id. 219902655).

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida, conforme certidão de Id.
216540177
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que o Magistrado singular,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, VIII, do CPC em 27/06/2024, conforme Id.
160503373
dos autos de origem.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que a extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
”

(N.U 1004182-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE -
SUPERVENIENTE

SENTENÇA
QUE ACOLHE PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
– PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.

Se depois de interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, a autora postula a
desistência
da ação na origem, evidencia-se a falta de interesse recursal do agravante.

Prejudicado o exame do mérito do recurso, em razão da perda
superveniente
de objeto
.”

(N.U 1012028-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024